Tribunal: TJSP
Processo: 1020551-14.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – relação de consumo – inversão do ônus da prova pela verossimilhança da versão da apelada – ausência de demonstração regular dos débitos pelo apelante – responsabilidade objetiva do prestador de serviço na hipótese – dever de zelar pela segurança do serviço prestado – artigo 14 do CDC –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – relação de consumo – inversão do ônus da prova pela verossimilhança da versão da apelada – ausência de demonstração regular dos débitos pelo apelante – responsabilidade objetiva do prestador de serviço na hipótese – dever de zelar pela segurança do serviço prestado – artigo 14 do CDC – declaração de inexigibilidade dos débitos e determinação para exclusão dos apontamentos que se impunham – inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito – circunstância que não fez surgir dano de ordem moral no caso dos autos, porque a inscrição do nome da apelada foi concomitante a outro apontamento de dívida cuja inexigibilidade não foi demonstrada – aplicação da Súmula no 385 do STJ.

Resultado: recurso parcialmente provido, para o fim de ser afastada a condenação do apelante no pagamento de indenização por dano moral.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020551-14.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada NATALIA SANTOS TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020551-14.2019.8.26.0100 - Voto 24812
2
VOTO No: 24812
APEL. No: 1020551-14.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA: ADRIANA SACHSIDA GARCIA
APTE. : BANCO SANTANDER BRASIL S/A
APDO. : NATÁLIA SANTOS TEIXEIRA
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
JULGADA PROCEDENTE relação de consumo inversão do
ônus da prova pela verossimilhança da versão da apelada

ausência de demonstração regular dos débitos pelo apelante
responsabilidade objetiva do prestador de serviço na hipótese
dever de zelar pela segurança do serviço prestado artigo 14 do
CDC declaração de inexigibilidade dos débitos e determinação
para exclusão dos apontamentos que se impunham inscrição
indevida nos órgãos de proteção ao crédito circunstância que não
fez surgir dano de ordem moral no caso dos autos, porque a
inscrição do nome da apelada foi concomitante a outro
apontamento de dívida cuja inexigibilidade não foi demonstrada
aplicação da Súmula no 385 do STJ.
Resultado: recurso parcialmente provido, para o fim de ser
afastada a condenação do apelante no pagamento de
indenização por dano moral.
Vistos.

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela que a autora
Natália Santos Teixeira moveu contra o réu Banco Santander Brasil S/A. Alegou a
autora que tomou conhecimento de que havia apontamentos do seu nome nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020551-14.2019.8.26.0100 - Voto 24812
3
cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por ordem do réu. Os apontamentos
foram realizados por supostos débitos nos contratos no DE00238010375520,
MP023866000068899066, MP023866000070779066 e UG023832000034798032,
nos valores de R$ 750,92, R$ 349,47, R$ 500,14 e R$ 10.482,83, respectivamente.
Há ainda outro apontamento sem número de contrato, no valor de R$ 10.227,12 (fls.
30/34). Não reconhece a regularidade dos débitos apontados. Não possui restrições
anteriores legítimas em seu nome. Pediu a declaração de inexistência dos débitos, o
cancelamento dos apontamentos e a condenação do réu no pagamento de indenização
por dano moral no valor de R$ 50.000,00.
A ação foi julgada procedente (fls. 139/142), para o fim de ser
declarada a inexigibilidade da dívida referida na petição inicial, determinado o
cancelamento definitivo dos apontamentos. O réu foi condenado no pagamento de
indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00. O réu também foi condenado
no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10%
do valor da condenação.
Inconformado,
o
réu
recorreu
(fls.
144/154).
Teceu
considerações sobre a atuação sistemática do advogado da apelada que configura
conduta atentatória à dignidade da justiça. Sustentou que não houve qualquer tipo de
irregularidade no momento da contratação. Agiu no exercício regular do direito. Não
houve ato ilícito. Não houve prova do dano moral. O valor arbitrado a título de
indenização por dano moral não pode dar ensejo ao enriquecimento sem causa da
apelada. Pelo que expôs, pediu o provimento do recurso para o fim de ser julgada
improcedente a ação.
Em sua resposta (fls. 172/181), a apelada basicamente pediu
que o recurso interposto fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias contados
da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231
inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O preparo foi recolhido. Passa-se, então, ao
seu exame.
Por primeiro, anote-se que é de conhecimento da Turma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020551-14.2019.8.26.0100 - Voto 24812
4
julgadora a proliferação do ajuizamento de milhares de processos idênticos ao
presente, com pedido de declaração de inexistência do débito e de condenação no
pagamento de indenização por dano moral. Em tais ações, por vezes, verifica-se que
o autor altera a verdade dos fatos e se utiliza do processo para conseguir objetivo
ilegal, pelo que há condenação nas penas da litigância de má-fé. Verifica-se, ainda,
eventual prática de advocacia predatória e possível uso abusivo do Poder Judiciário.
Por outro lado, cabe ao réu trazer indícios mínimos da
contratação havida com o cliente contratos assinados, documentos apresentados no
momento da contratação, gravação telefônica, entre outros. A simples apresentação
de telas sistêmicas ou outros documentos produzidos de forma unilateral não é apta
para desconstituir os argumentos da parte contrária de inexistência de relação
jurídica entre as partes.
Assim anotado, o recurso comporta parcial provimento.
Como relatado, a apelada tomou conhecimento de que o seu
nome havia sido incluído nos cadastros dos órgãos restritivos de crédito, por ordem
do apelante (fls. 30/34).
O apelante escuda-se na alegação de que houve contratação
regular entre as partes. Não houve ato ilícito, pelo que não há que se falar em
condenação no pagamento de indenização por dano moral.
Pois bem.
A controvérsia encontra-se sob a égide do Código de Defesa
do Consumidor, há muito aplicável às instituições financeiras por força da Súmula no
297 do STJ.1 Nesse sentido, a responsabilidade dos prestadores de serviço é objetiva,
nos termos do artigo 14 do diploma legal citado, apenas podendo ser elidida nas
hipóteses previstas no § 3o do referido dispositivo legal:
“§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Como a relação entre as partes é de consumo, cabível a
1 A redação da Súmula n. 297 do STJ é a seguinte: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
às instituições financeiras”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020551-14.2019.8.26.0100 - Voto 24812
5
inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, VIII da Lei no 8.078/90, uma vez
que a apelada é claramente hipossuficiente em face ao apelante, bem como porque
absolutamente verossímil a versão inicial uma vez que se coaduna com o que
acontece no sistema bancário do país.
No mais, ainda que não se desse a inversão cumpria ao
apelante demonstrar a origem do valor apontado.
Para se isentar da responsabilidade, cumpria ao apelante
demonstrar que a apelada assinou os contratos apontados nos cadastros dos órgãos de
proteção ao crédito ônus do qual não se desincumbiu. O apelante não juntou aos
autos qualquer documento contratos, planilhas de evolução de débito, extratos,
faturas etc.
Em outras palavras, o apelante não comprovou a existência de
dívidas que autorizariam as inclusões do nome da apelada como inadimplente. A
existência das dívidas anotadas junto aos cadastros restritivos foi negada pela
apelada, que afirmou desconhecer a origem dos débitos reclamados pelo apelante
perante aqueles órgãos. Por seu turno, o apelante não demonstrou a regularidade das
anotações que promoveu. Ônus que, inequivocamente, era seu.
Destarte, era de rigor a declaração de inexigibilidade dos
débitos. Corolário, a apelada não podia ser cadastrada como inadimplente pelo que se
impunha a exclusão das negativações indevidas.
Não obstante, respeitado o entendimento da i. magistrada
sentenciante, o dano moral não se patenteou.
É cediço que o lançamento indevido (ou abusivo) do nome da
pessoa em banco de dados cadastrais de devedores, ou em serviço de protesto, já faz
inferir a ocorrência de dano moral, independentemente da produção de quaisquer
outras provas a respeito da repercussão decorrente do apontamento. Neste sentido, de
serem verificados os julgados insertos em JTJ 134/151 e RT 707/150.
Contudo, pacificou-se na jurisprudência o entendimento de
que o cadastro indevido, contemporâneo a outras anotações regulares, não faz surgir
dano moral. Nesse sentido, a Súmula no 385 do STJ, de seguinte redação:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020551-14.2019.8.26.0100 - Voto 24812
6
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Dito isso, no caso dos autos os apontamentos do nome da
apelada foram perpetrados entre abril e maio de 2018 (fls. 30/34) e permaneceram até
julho de 2019, quando houve determinação judicial para a exclusão (fls. 142).
Concomitantemente com os referidos apontamentos, existiam
outras inscrições em nome da apelada anteriores às datas das consideradas indevidas.
Em réplica, a apelada alegou que “não se justifica a aplicação
da Súmula 385 do STJ, uma vez que não restou comprovada a legitimidade de
registros de dívidas preexistentes” (fls. 115). A apelada demonstrou que as outras
anotações restritivas estavam sendo questionadas judicialmente (fls. 117/132).
Verifica-se no site do Tribunal de Justiça que a ação interposta
contra o Banco Bradesco Cartões S/A foi julgada improcedente processo no
1005001-34.2019.8.26.0405. Referida instituição financeira indicou o nome da
apelada nos cadastros de inadimplentes em 17/02/2016
antes, portanto, dos
apontamentos discutidos nos autos. O recurso interposto pela ora apelada foi
desprovido2.
Diante deste quadro, inexiste dano moral a ser indenizado,
consoante o entendimento sumulado acima invocado.
Ressalta-se que o que faz surgir o dano moral é a publicidade
negativa referente ao crédito, qualquer que seja a sua natureza ou rol em que se
encontre. Como o nome da apelada já estava “negativado” quando da inscrição
indevida, dela não adveio dano moral.
Dessa forma, o recurso deve ser parcialmente provido para o
fim de ser julgada parcialmente procedente a ação. Deve ser afastada a condenação
do apelante no pagamento de indenização por danos morais, mantida a declaração de
inexigibilidade dos débitos e a determinação para exclusão dos apontamentos.
Houve sucumbência recíproca. A compensação dos honorários
advocatícios é vedada, nos termos do art. 85, § 14 do CPC: “Os honorários
constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios
dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em
2 Apelação no 1005001-34.2019.8.26.0405, 13a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Des. Rel. Nelson
Jorge Júnior, j. 01/08/2019, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020551-14.2019.8.26.0100 - Voto 24812
7
caso de sucumbência parcial”.
A fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da
causa que resultaria em R$ 7.231,04 para cada parte se mostra demasiada para a
hipótese, considerada a natureza e a importância da causa, o trabalho desenvolvido, o
tempo de tramitação e o local da prestação do serviço.
A apelada obteve a declaração de inexigibilidade dos débitos
no valor total de R$ 22.310,48 esse foi o proveito econômico obtido por ela. A
fixação dos honorários em 10% do proveito econômico obtido também se mostraria
demasiada. Dessa forma, nos termos do artigo 85, §§ 2o, 8o e 11, do CPC, fixa-se o
valor dos honorários advocatícios devidos ao patrono da apelada em R$ 1.000,00.
Por outro lado, o proveito econômico obtido pelo apelante foi
o afastamento da condenação no pagamento de indenização por dano moral no valor
de R$ 10.000,00. Dessa forma, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC, fixa-se o
percentual dos honorários advocatícios devidos ao patrono do apelante em 10% do
proveito econômico obtido (R$ 1.000,00). Do pagamento dessa verba, a apelada está
isenta, salvo se cessados, no quinquênio, os motivos que deram ensejo à concessão
da gratuidade da justiça a ela (fls. 35), nos termos do § 3o do artigo 98 do CPC.
Nestes moldes, dá-se parcial provimento ao apelo, para o fim
de ser afastada a condenação do apelante no pagamento de indenização por dano
moral.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator